Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711896-58.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP EMBARGADO: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ELIELZE OLIVI GONZAGA BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR